Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. PRESENTE INTERESSE DE AGIR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou a parte autora carecedora da ação por perda superveniente do interesse processual de agir, no tocante ao pedido de declaração de nulidade das compras fraudulentas, bem como declarou improcedente o pedido remanescente.

2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou que é titular de um cartão de crédito administrado pela requerida. Ressaltou que em novembro de 2023, ao analisar sua fatura, constatou que havia transações que não realizou. Em contato com a instituição recorrida, contestou tais lançamentos, que culminou com o estorno de algumas compras em um total de R$ 1.612,61 (um mil seiscentos e doze reais e sessenta e um centavos). Destacou que resolveu não pagar as faturas dos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, em virtude do saldo remanescente das transações fraudulentas. Destacou que houve falha na prestação do serviço, uma vez que a requerida não atendeu à expectativa de segurança que se espera.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 60264614).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da perda superveniente do objeto, da existência de falha na prestação de serviços, do direito à indenização por danos morais e materiais.

6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, em sede de preliminar, alegou que a sentença deve ser reformada, em virtude da existência de valores contestados que ainda não foram restituídos. Destacou que embora tenha havido o estorno de algumas operações, ficaram pendentes algumas transações que não reconhece, que perfazem o montante de R$ 622,98 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos). Ressaltou que, em face dessa pendência, não há o que se falar em perda superveniente do interesse de agir em relação ao primeiro pedido inicial. Quanto ao mérito, pontuou que as transações não foram realizadas pelo recorrente, não constituindo descuido ou culpa exclusiva. Observou que a recorrida responde de acordo com a teoria do risco da atividade, bem como do reconhecimento da responsabilidade objetiva, nos termos da súmula 479 do STJ. Pontuou que ante os valores pendentes de estorno deve haver a indenização por danos materiais do saldo remanescente. Afirmou que devido ao tempo despendido, especialmente quando da necessidade de ausentar-se do trabalho, deve ser indenizado por danos morais, ante o atingimento de sua reputação e desempenho profissional.

7. Perda superveniente do interesse de agir declarada em sentença. Conforme se verifica na fatura ID 60264595, p. 7 a instituição recorrida, reconheceu a fraude e efetuou o estorno dos débitos fraudulentos. Contudo, o estorno ficou aquém dos valores das operações não reconhecidas. Realizando um somatório simples das transações da referida fatura, tem-se o valor de R$ 3.568,88 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Contudo, a instituição recorrida estornou o valor de R$ 2.942,90 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). Assim, há uma diferença a ser devolvida de R$ 622,98 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos). Dessa forma não há o que se falar em perda superveniente do interesse de agir, ante o saldo remanescente discutido nestes autos. Preliminar acolhida.

8. Dano material. A instituição bancária ré não comprovou a restituição dos valores de todas as transações questionadas, tampouco controverteu que aquelas ainda não restituídas teriam sido realizadas por terceiro fraudador. Por essas razões, é cabível a indenização por dano material no valor da diferença apontada, qual seja, R$ 622,98 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos).

9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, o fato de o recorrente ter tido que se ausentar do seu trabalho para resolver o problema, não tem o condão de atingir sua personalidade, honra ou imagem, se tratando de acontecimento do cotidiano da vida em sociedade. Ressalte-se que não há comprovação de que o corrido nos autos prejudicou de alguma maneira a subsistência do autor ou de seus familiares, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reconhecendo o interesse de agir do autor quanto à restituição de valores e condenar a instituição requerida na restituição do saldo remanescente do estorno fixado no montante de R$ 622,98 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), corrigido pelo INPC desde a data do fechamento da fatura questionada com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem (ID 60264605), para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.